Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-10.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Recurso das defesas. Absolvições descabidas, seja por insuficiência de provas, seja pela aplicação do princípio da insignificância. Réus reconhecidos pela vítima. Restituição do objeto furtado que robora a autoria delitiva. Insignificância inaplicável. Valor da res que, embora não expressiva, não pode ser tida

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Recurso das defesas. Absolvições descabidas, seja por insuficiência de provas, seja pela aplicação do princípio da insignificância. Réus reconhecidos pela vítima. Restituição do objeto furtado que robora a autoria delitiva. Insignificância inaplicável. Valor da res que, embora não expressiva, não pode ser tida como irrisória. Douglas que ostenta múltiplos antecedentes criminais e é reincidente específico. Dosimetria. Pena-base adequadamente fixada acima do mínimo em razão dos múltiplos antecedentes. Reincidente específico. Redutor referente ao arrependimento posterior que merece ser fixado no patamar máximo porque a devolução se deu no dia seguinte dos fatos. Penas de Douglas reduzidas, mas mantido o regime prisional fechado em virtude dos seus péssimos antecedentes criminais. Recurso de Luiz Fernando não acolhido porque absolvido impropriamente, sendo-lhe imposto tratamento ambulatorial.